Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - CPF: 023.595.581-70 (ADVOGADO), MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CNPJ: 08.895.066/0001-07 (EMBARGANTE), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (EMBARGADO), IRIA TEREZINHA SIMIONATTO - CPF: 349.601.552-72 (EMBARGADO), RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 106.553.441-87 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA - CPF: 107.841.951-53 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MARCUS GARCIA GOMES - CPF: 448.073.501-10 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PALHANO MELKE - CPF: 718.963.681-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000954-17.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO -
UNANIMIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 407/STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTICULARIDADES QUE AFASTAM A FIXAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000954-17.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

EMBARGADO: OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA SIMIONATTO, RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Melke & Prado Advogados Associados
,
João Pedro Palhano Melke e Carlos Augusto Melke Filho
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – UNANIMIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 407/STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTICULARIDADES QUE AFASTAM A FIXAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O v. acórdão examinou a controvérsia consistente no arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, contudo, diante das particularidades apresentadas na hipótese, entendeu não ser cabível a sua fixação nos termos do Tema 407/STJ.

Alega que o v. acórdão padece de erro material e omissão. Realça que os fundamentos apresentados e que levam ao entendimento de que devem ser fixados os honorários são: que é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Cumprimento de Sentença, ainda que em momento posterior ao seu início, e não há preclusão; que os embargados não fizeram o pagamento voluntário do débito o que gerou a multa de 10% do art. 475-J, do CPC e, que os embargantes não participaram do acordo.

Requer a inclusão no acórdão dos fatos e fundamentos apresentados a fim de viabilizar a análise das questões pelos Tribunais Superiores, com o prequestionamento dos artigos 475-J do CPC/73; 85, § 1º e 523, § 1º, do CPC/2015, bem como do art. 22, § 4º da Lei 8.906/1994.

Postula pelo provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000954-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, desprovido à unanimidade em sessão de julgamento do dia 18/08/2021, cujo Recurso Especial foi devolvido a esta e. Quarta Câmara para fins de deliberar sobre possível desconformidade e juízo de retratação, do acórdão recorrido, com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos (Tema 407), que deliberou acerca da fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença.

Pois bem. A controvérsia posta diz respeito a pretensão do embargante na fixação de honorários advocatícios em sede de Cumprimento de Sentença.

Sucede que, no ponto de interesse do juízo de retratação, verificou-se que o v. acórdão recorrido examinou a controvérsia consistente na fixação dos honorários, contudo, entendeu não ser cabível, em razão de particularidades apresentadas na hipótese.

De relevo anotar que o v. acórdão ora embargado, não olvidou quanto o disposto no art. 523, § 1º, do CPC, porém anotou que no particular, as partes firmaram acordo para por fim na demanda, ato que teve a participação de advogado outorgado juntamente com os demais advogados constantes da sociedade Melke & Prado Advogados Associados.

Registrou-se, ainda, que a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sem a imposição de honorários, não foi alvo de recurso e ainda, que o caso indica a aplicação do disposto no art. 85, § 18 do CPC.

Nesse cenário, concluiu não ser o caso de aplicação do Tema 407/STJ.

Vê-se, assim, que diante do pretexto de suposta contradição, o embargante tenta prevalecer o entendimento de ser cabível a fixação dos honorários advocatícios.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Verdade é que a embargante se utiliza da via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, a toda evidência, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022